Tribunal: TJDFT
Processo: 0707127-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS – PLR. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de créditos oriundos da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), percebidos pelos executados junto à Caixa Econômica Federal, em sede de execução de título extrajudicial. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na inexistência de natureza alimentar da verba penhorada. Os agravantes alegam que a PLR constitui sua única fonte de renda variável, essencial à subsistência, e pleiteiam a revogação da penhora ou sua limitação a 30%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os valores recebidos a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) podem ser objeto de penhora em execução de título extrajudicial, diante da alegada natureza alimentar e essencialidade da verba para a subsistência dos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a mera alegação de irrisoriedade dos valores penhorados não é suficiente para afastar a medida constritiva, ausente demonstração de violação à dignidade da pessoa humana ou comprometimento da subsistência do devedor.
4. Os autos indicam que os valores bloqueados a título de PLR superam R$ 29 mil, representando parcela significativa do débito, com potencial utilidade para a satisfação da execução.
5. A Participação nos Lucros e Resultados (PLR), por não possuir natureza salarial nem destinação direta à subsistência do trabalhador, não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC.
6. Os agravantes não juntaram aos autos qualquer elemento probatório que comprove o caráter essencial dos valores penhorados, tampouco demonstraram prejuízo à subsistência ou risco à dignidade da pessoa humana.
7. A legislação civil admite a penhora de lucros e dividendos, conforme previsto no art. 1.026 do Código Civil, o que reforça a legitimidade da constrição de verbas oriundas de PLR.
8. A simples origem trabalhista dos valores não é suficiente para lhes conferir imunidade à penhora, sendo necessária comprovação concreta da imprescindibilidade da verba, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A verba recebida a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) não possui natureza alimentar e, por isso, não está abrangida pela impenhorabilidade do art. 833 do CPC.
2. A penhora de valores oriundos da PLR é legítima quando ausente prova de sua essencialidade para a subsistência do devedor.
3. A ausência de comprovação concreta do comprometimento da dignidade ou da subsistência impede o reconhecimento da impenhorabilidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833; CC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.379.198/MG, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.